Tribunal: TJES
Processo: 5014747-61.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014747-61.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEBASTIAO VICENTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela embargante/requerida em face de acórdão que conheceu de seu recurso inominado mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação

Parte contrária devidamente intimada, não apresenta contrarrazões.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar suposto erro material, vez que o acórdão teria sido obscuro em condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte autora se encontra desassistida de advogado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar

o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, reconhece-se alegada obscuridade no acórdão, isso porque, nos termos da Lei 9.099/95 não há o que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao recorrente vencido quando o polo oposto não possui advogado, motivo pelo qual reforma-se a decisão embargada apenas afastar condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, contudo, mantendo a condenação ao pagamento de custas processuais.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
CONFERE ACOLHIMENTO
para se afastar a condenação do réu/embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.